Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A expedição de certidão de crédito não viola o princípio da não surpresa quando os cálculos do montante já foram homologados anteriormente, caracterizando ato meramente ordinatório, e não foi especificado qualquer vício na atualização dos valores.
3. A realização de busca no SISBAJUD, por si só, não viola o princípio da não surpresa porque o contraditório poderá ser exercido por meio de impugnação da penhora.
4. Decorrido o “stay period” e verificada a inadequação dos autos da recuperação judicial para o pagamento de crédito extraconcursal, o Juízo da execução individual fica autorizado a promover os atos constritivos, contudo, deverá o Juízo da recuperação judicial determinar o cancelamento ou autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.